Tribunal: TCU
Processo: 019.631/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da utilização dos recursos federais repassados ao município de Luzilândia/PI, por meio de contrato de repasse, em finalidade diversa da pactuada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em cumprimento ao subitem 1.8.1 do Acórdão 391/2022-TCU-Segunda Câmara , em razão do bloqueio judicial do valor de R$ 622.865,59 de recursos provenientes do Contrato de Repasse 188.160-97/2005, celebrado entre o Ministério do Turismo e aquele município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do município de Luzilândia/PI, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/8/2016 3.381,31 20/9/2016 8.518,64 22/9/2016 7.055,40 30/9/2016 23.986,53 4/10/2016 557.207,26 5/12/2016 304,91 7/12/2016 6.952,94 13/2/2017 4.887,00 22/3/2017 5.593,73 26/6/2017 4.977,87 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.3. autorizar, desde já, caso solicitado pelo responsável, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável e aos demais interessados.